Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCEDIMENTO POLICIAL. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente envolvido em estupro de vulneráveis. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. A Decisão de forma sucinta, mas, com destaques de elementos constantes dos autos sobre a materialidade e os indícios de autoria do paciente no crime de estupro e coação no curso do processo, de estupro de vulneráveis praticado contra três vítimas menores de idade. Duas sobrinhas e uma filha. Rejeita-se preliminar sob alegação de falta de fundamentação.
2. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto e nem norteia-se por critérios aritméticos, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos.
3. A Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, editou medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, visando preservar a saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Nesse contexto, aliás, em seu artigo 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão. Contudo, não restou demonstrado nos autos que o paciente esteja inserido a nenhuma das hipóteses previstas.
4. Encerrada a instrução criminal resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme enunciado da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça.
5. Preliminar rejeitada e ordem denegada.